Tribunal: TJSP
Processo: 1005814-75.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005814-75.2019.8.26.0077
Registro: 2020.0000160323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005814-75.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante CIA
DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, é apelada ELENITA CARDOSO
DA SILVA SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005814-75.2019.8.26.0077
VOTO No 36.623
2
COMARCA DE BIRIGUI – 1a VARA CÍVEL
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
(litisconsorte passiva)
APELADA: ELENITA CARDOSO DA SILVA SOBRINHO (autora)
INTERESSADO:
BANCO
BRADESCO
S/A
(litisconsortes
passivo)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO FÁBIO RENATO MAZZO REIS
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro de pessoa.
Abordagem de consumidora, questionando a higidez
de suposta contratação, aludindo à falsidade de
assinatura, que lhe atribui posição de segurada. Pleito
reparatório.
Juízo
de
procedência.
Apelo
de
litisconsorte passiva. Desprovimento.
VOTO No 36.623
RELATÓRIO
Abordagem,
questionando
a
higidez
de
negócio jurídico, com suposto vício constitutivo (assinatura falsa
atribuída ao punho da autora, em termo de adesão a seguro de
pessoa),
juízo
de
procedência,
apela
litisconsorte
passiva,
questionando limites de reparação por dano moral.
Respostas recursais, a fls. 206/211.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005814-75.2019.8.26.0077
VOTO No 36.623
3
FUNDAMENTAÇÃO
Negócio de seguro, com desconto de parcelas
do prêmio a incidir sobre proventos de aposentadoria, induvidosa a
responsabilidade da ré, ao instituir indigitada “contratação”, sem as
cautelas necessárias, em atividade de risco, que lhe impõe emprestar
efetiva segurança ao consumidor, aqui, minimamente, com adequada
conferência de dados, havia mesmo que proclamar a inexigibilidade de
débito, tomando negócio nulo.
E, com a injusta exposição da autora, somente
em juízo logrando obter adequada tutela de direitos, a hipótese legitima
contrapartida por dano moral, e o respectivo arbitramento fez-se
equânime, à base de cinco mil reais (R$ 5.000,00), medida que
preserva adequado contraponto à gravidade do ilícito, também a
cumprir relevante alcance pedagógico.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator